Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. ANULABILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente qualquer das hipóteses do art. 166 do Código Civil, não há nulidade do negócio jurídico.

2. Nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico em caso de erro ou dolo é de 4 (quatro) anos, contado do dia em que se realizou o negócio.

3. Na hipótese, o serviço contratado foi efetivamente prestado pela embargada e não houve a demonstração de qualquer causa de inexigibilidade do título executivo, razão pela qual merece ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.